Tribunal: TJSP
Processo: 3006056-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EX-SOLDADO PM TEMPORÁRIA, CONTRATADA NA FORMA DA LEI FEDERAL 10.029/2000 E DA LEI ESTADUAL 11.064/2002 – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – PRETENSÃO VOLTADA AO RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL ANTE ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADIN 4173/DF – DESCABIMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA ANTERIOR AO JULGAMENTO DA

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EX-SOLDADO PM TEMPORÁRIA, CONTRATADA NA FORMA DA LEI FEDERAL 10.029/2000 E DA LEI ESTADUAL 11.064/2002 – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – PRETENSÃO VOLTADA AO RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL ANTE ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADIN 4173/DF – DESCABIMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REFERIDA ADIN – INTELIGÊNCIA DO ART. 535, INCISO III, C.C. § 7o DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.